Tribunal: TJMT
Processo: 1005040-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005040-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN - CPF: 013.001.751-50 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento nos autos sob n. 1005040-02.2019.8.11.0000, que tramita originalmente perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 21264995 por unanimidade desproveu o recurso mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 22712450 que se verificou nos documentos anexados ao presente, a agravante teve reconhecida sua situação grave financeira com a concessão da gratuidade de justiça concedida por este E. Tribunal e ainda, juntou comprovante das graves restrições de crédito que possui e, mais, trouxe aos autos, documentos que evidenciam e comprovam a situação de hipossuficiência financeira e ausência de liquidez provocada pela frustração de safra e perda de sua lavoura pelo excesso de chuvas, tudo devidamente comprovado pelos laudos juntados, o que ocasionou os prejuízos milionários, tudo em anexo na presente, vide laudos e documentos, que deve ser reformada a decisão para determinar a inversão do ônus da prova e serem as embargadas/agravadas compelidas a juntarem todos os documentos relacionados as partes e que estão em sua posse e não de posse da embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020